Tribunal: TJBA
Processo: 8026472-76.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026472-76.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROZANGELA ALVINO PAJEU

Advogado(s)
:
YAGO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA PAZ, ALLYSSON JOSE CUNHA SOUSA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça em ação de repetição de indébito c/c indenização por dano moral. A agravante alegou insuficiência financeira e requereu a concessão integral do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência apresentada pela pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC.

4. Ausentes elementos concretos capazes de afastar a alegada insuficiência financeira, deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para conceder integralmente a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade. 2. O indeferimento da gratuidade da justiça exige prova concreta da capacidade financeira da parte.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, publ. 17.06.2020; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 0020020-07.2017.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, publ. 22.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8026472-76.2026.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari-BA, tendo, como Agravante ROZANGELA ALVINO PAJEU e como agravado BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA